Tribunal: TJMT
Processo: 1051834-39.2023.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1051834-39.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDIVALDO ALVES DA SILVA - CPF: 972.059.901-49 (RECORRENTE), ANA CLAUDIA MATOS VIEIRA - CPF: 036.077.191-28 (ADVOGADO), MARIANA DE FIGUEIREDO LEIRIA - CPF: 023.837.011-90 (ADVOGADO), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0001-09 (RECORRIDO), WILSON ROBERTO DE SOUZA MORAES - CPF: 345.673.301-10 (ADVOGADO), JORCELI PEREIRA DE SOUZA - CPF: 701.395.631-72 (ADVOGADO), NERY BARCO HERNANDES JUNIOR - CPF: 712.488.031-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E INÉPCIA DA INICIAL – REJEITADAS - FURTO DE APARELHO DE SOM DE VEICULO - ESTACIONAMENTO DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER DE RESSARCIR - APLICAÇÃO DA SÚMULA 130 DO STJ - TENTATIVA FRUSTRADA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR -
DANO MATERIAL - MANTIDO -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada, porquanto o conjunto probatório formado foi suficiente para comprovação dos fatos alegados.

2-

O reclamante descreveu de forma compreensível a causa de pedir, formulando pedido compatível com os fatos narrados, juntados documentos necessários para a propositura da demanda e possibilitando o exercício da ampla defesa. Rejeito tal preliminar.

3-

No caso, restaram evidenciados os transtornos vivenciados pelo recorrido em razão do furto de aparelho de som de veiculo parado no estacionamento pertencente à empresa recorrente que, por si só, acompanhado das provas específicas, configura violação ao direito da personalidade, apto a ensejar o pretendido dano moral.

4-

Cabia à recorrente demonstrar, mediante apresentação das filmagens de seu sistema de segurança, que o furto do aparelho de som do veículo não ocorreu em seu estacionamento, porém manteve-se inerte.

5-

Aplica-se no presente caso a Súmula 130 do STJ:
“A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento”.

6-

No tocante ao dano material, eis que amparado pelo conjunto probatório coligido aos autos, portanto, são devidos.

7-

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, acrescido de juros legais de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir deste decisum (Súmula 362 STJ).

Por fim, condenou a reclamada a título de danos materiais no valor de R$ 2.810,00 (dois mil e oitocentos e dez reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, acrescido de juros de 1% ao mês a partir do desembolso.

A recorrente arguiu as preliminares de cerceamento de defesa e inépcia da inicial e no mérito postula a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais ou reduzir o valor do quantum arbitrado.

O recorrido pugna pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

Cabe ao juiz que é o destinatário da prova, dirigir a instrução do processo e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento.

Ademais, da análise dos autos percebe-se que o conjunto probatório formado foi suficiente para comprovação dos fatos alegados.

Igualmente, rejeito a preliminar de inépcia da inicial, visto que a parte recorrente descreveu de forma compreensível a causa de pedir, formulando pedido compatível com os fatos narrados, juntados documentos necessários para a propositura da demanda e possibilitando o exercício da ampla defesa.

No caso, o reclamante relata que no dia 21/07/2023, às 16h:10min, o autor estacionou seu veículo Corolla de cor prata, Placa QBT1B35, no estacionamento do Atacadão Tijucal, ora requerida, para realizar compras em suas dependências, permanecendo no estabelecimento por cerca de 01 (uma) hora.

Contudo, ao retornar ao veículo, deparou com o veículo arrombado, notou-se a ausência dos seus equipamentos de som, mais os estragos causados em seu veículo, razão pela qual o requerente registrou um Boletim de Ocorrência sob nº 2023.203832.

Na hipótese, o magistrado sentenciante ao prolatar a sentença examinou as provas coligidas aos autos e decidiu de forma justa. Assim, a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Para melhor compreensão dos fatos, transcrevo partes da respeitável decisão:

“(...)

Afirma-se isso porque ao se dirigir a estabelecimento comercial e utilizar o seu estacionamento, o Reclamante confiou à guarda do veículo e tinha a expectativa de, ao retornar, encontrar os seus pertences no interior do automóvel nas mesmas condições em que foi deixado.

Os fatos são devidamente comprovados junto a inicial, através das conversas de WhatsApp com colaborador da empresa Reclamada, bem como da confecção e elaboração de minuta de acordo extrajudicial, do qual o autor viu por melhor não estar assinando devido não corresponder com o efetivo prejuízo sofrido. (ID. 129554926, 154642234 e 154642233).

Nesse contexto, inexiste comprovação, pela empresa Reclamada, de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do Reclamante, porquanto poderia ter acostado aos autos filmagem do estacionamento no dia do ocorrido, prova esta que estava ao seu alcance e não produziu.

Aplica-se, no caso, o teor do verbete sumular n.º 130 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, “a empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorrido em seu estacionamento”.

Vejamos:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL -RESSARCIMENTO DE VALORES DESPENDIDOS PELA SEGURADORA. FURTO DE VEÍCULO. ESTACIONAMENTODE UNIVERSIDADE PRIVADA. 1.- O ENTENDIMENTO FIRMADO POR ESTA CORTE, INCLUSIVE SUMULADO (SÚMULA 130/STJ), É NO SENTIDO QUE " A EMPRESA RESPONDE, PERANTE O CLIENTE, PELA EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. RECURSO ESPECIAL. LANCHONETE. ROUBO EM ESTACIONAMENTO GRATUITO, EXTERNO E DE LIVRE ACESSO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CASO FORTUITO EXTERNO. SÚMULA Nº 130/STJ. INAPLICABILIDADE. RISCO ESTRANHO À NATUREZA DO SERVIÇO PRESTADO. AUSÊNCIA DE LEGÍTIMA EXPECTATIVA DE SEGURANÇA. 1. O Superior Tribunal de Justiça, conferindo interpretação extensiva à Súmula nº 130/STJ, entende que estabelecimentos comerciais, tais como grandes shoppings centers e hipermercados, ao oferecerem estacionamento, ainda que gratuito, respondem pelos assaltos à mão armada praticados contra os clientes quando, apesar de o estacionamento não ser inerente à natureza do serviço prestado, gera legítima expectativa de segurança ao cliente em troca dos benefícios financeiros indiretos decorrentes desse acréscimo de conforto aos consumidores. 2. Nos casos em que o estacionamento representa mera comodidade, sendo área aberta, gratuita e de livre acesso por todos, o estabelecimento comercial não pode ser responsabilizado por roubo à mão armada, fato de terceiro que exclui a responsabilidade, por se tratar de fortuito externo. 3. Embargos de divergência não providos. (STJ - EREsp: 1431606 SP 2014/0015227-3, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 27/03/2019, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/05/2019)”

Registre-se que a análise do dano moral deve se dar à luz da Teoria da Redução do Módulo da Prova. No caso, o Reclamante logrou produzir a prova que estava ao seu alcance, havendo, no caso, elementos que permitem concluir pela ocorrência do furto dos objetos que se encontravam no interior do seu veículo, conforme relatado na inicial. Aliás, para ilidir as afirmações constantes da exordial, bastava que o estabelecimento comercial acostasse aos autos a filmagem do estacionamento no dia do ocorrido, ônus do qual não se desincumbiu.

Assim, por todo o conjunto probatório, conclui-se que comprovado suficientemente o roubo nas dependências do réu, responsabilizando-se, assim, o supermercado réu pelos danos advindos do infortúnio, não havendo falar-se em culpa exclusiva de terceiro, já que é do estabelecimento comercial a obrigação de garantir a segurança dos clientes e de seus bens em suas dependências, o que não fez.

(...)”

Desta feita, restando demonstrados os prejuízos sofridos pelo recorrido em razão dos fatos narrados na inicial, bem como o transtorno em tentar resolver a situação administrativamente e a desídia da empresa recorrente em solucionar os fatos, resta configurado o dever de indenizar a título de danos morais e materiais.

Aplica-se no presente caso a Súmula 130 do STJ: “
A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento”
.

A empresa recorrente não apresentou qualquer prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

Incumbe a ela demonstrar as medidas de segurança que possui para evitar ocorrências dessa natureza. Para eximir-se da responsabilidade, bastaria apresentar as gravações obtidas com as câmeras de segurança demonstrando que nada aconteceu com o veículo do recorrido enquanto no local, prova que não veio aos autos.

Oportuno, ainda, salientar que a reclamada confirma o fato e faz proposta de acordo ao reclamante no importe de R$ 2.750,00 (dois mil, setecentos e cinquenta reais), conforme termo juntado no id de nº 231076652 e as conversas com os prepostos da recorrente.

Nesse sentido,
verbis
:

“SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FURTO DE BENS NO INTERIOR DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO. DEVER DE SEGURANÇA E GUARDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SUMULA 130 DO STJ.

DANO MATERIAL DEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA DENTRO DOS PARAMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. A Reclamante, ora recorrida, alega que, no dia 18/04/2022, realizou compras no estabelecimento da Reclamada, tendo estacionado o seu veículo no estacionamento fornecido aos clientes, contudo, teve seus bens subtraídos do interior do veículo, não tendo sido fornecida qualquer auxilio pela Ré perante a situação, bem como houve negativa de fornecimento das imagens de seguranças, contudo, uma funcionária repassou as imagens de segurança, as quais comprovam que o furto ocorreu no interior do estacionamento do estabelecimento comercial.

2. Em que pese à irresignação do Recorrente, verifica-se nos autos que restou devidamente comprovado que os bens subtraídos - uma Mochila Laptop, 1 compartilhamento Quilt 2, da marca Sestini; dentro dela, seu Notebook, qual seja: 2

em 1 Dell Inspiron I14-5481-A20S Intel Core i5 8GB 1TB 14" Bluetooth W10 – Prata, teclado e mouse Logitech, certificado digital, agenda física e bloco de anotações, estavam no porta-malas do veículo, conforme imagem da câmera de segurança residencial da autora.

3. Ademais, quanto à materialidade dos fatos, consta na exordial as imagens de segurança concedidas por uma funcionária, identificada como “Beatriz”, o criminoso que efetuou o furto dos bens, de modo que não restam dúvidas quanto a responsabilização do estabelecimento comercial com os fatos devidamente comprovados nos autos.

4. Diante disto, aplica-se no presente caso a Súmula 130 do STJ: “A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de danos ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento”.

5. Se o estabelecimento comercial oferece estacionamento a seus clientes, tem o dever de manter o local seguro e responde pelos danos sofridos por estes, em razão da ausência ou ineficiência da segurança.

6. Neste sentido, eis o entendimento já proferido pela Turma Recursal do Estado de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL, CERCEAMENTO DE DEFESA E ILEGITIMIDADE ATIVA - REJEITADAS - FURTO DE OBJETOS NO INTERIOR DE VEÍCULO - VEÍCULO ESTACIONADO NAS DEPENDÊNCIAS DA PARTE RECLAMADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - APLICAÇÃO DA SÚMULA 130 DO STJ - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DANO MATERIAL COMPROVADO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1- Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Preliminar rejeitada.

2- Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada, porquanto o conjunto probatório formado foi suficiente para comprovação dos fatos alegados.

3-

Com relação a preliminar de ilegitimidade ativa, arguida pelo recorrente, rejeito-a, primeiro porque a reclamante comprovou ser legítima proprietária do veículo Prisma/Chevrolet PLACA OAT 6320, conforme documento constante nos autos, segundo, porque consta declaração nos autos que confirma ser a reclamante a proprietária do notebook.

4- No caso, restaram evidenciados os transtornos vivenciados pela recorrida em razão do furto de pertences que estavam no interior do veículo estacionado nas dependências da empresa recorrente que, por si só, acompanhado das provas específicas, configura violação ao direito da personalidade, apto a ensejar o pretendido dano moral.

5- Cabia ao recorrente comprovar a inocorrência do furto mencionado na inicial, porém, apenas impugnou as imagens por ele mesmo apresentados, não apresentando nenhuma filmagem da data e horário informado para contraditar àquelas constantes nos autos.

6- A empresa recorrente, portanto, não apresentou prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte recorrida, descumprindo o ônus do artigo 373, inciso II, do CPC.

7- Aplica-se no presente caso a Súmula 130 do STJ: “A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento”.

8- Com relação ao valor indenizatório a título de dano moral, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

9- Comprovado o furto, deve ser mantida a indenização por danos materiais arbitrada na sentença.

10- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

(N.U 1008010-64.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/09/2023, Publicado no DJE 20/09/2023)

LOJA – FURTO EM ESTACIONAMENTO DE

ESTABELECIMENTO COMERCIAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DESÍDIA NO ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR –DANO MATERIAL COMPROVADO – DANO MORAL VERIFICADO – ADEQUAÇÃO AOS PARAMETROS LEGAIS – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

É de responsabilidade do estabelecimento comercial a segurança do estabelecimento contra o risco de assalto às pessoas que o frequentam, bem como, o roubo/furto de veículos estacionados em seu interior.

O furto ocorrido no interior de estacionamento de estabelecimento comercial gera danos morais indenizáveis, haja vista o desconforto e os transtornos suportados pela vítima.

(N.U 1000635-56.2021.8.11.0030, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 20/10/2023)

7. No tocante ao quantum indenizatório entende que não merece reparos, pois se encontra fixado em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração as peculiaridades do caso em apreço. Bem como, no que tange ao dano material, se encontra amparado pelo conjunto probatório juntado aos autos, portanto, são devidos.

8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC/2015, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados para CONDENAR o reclamado ao pagamento de R$ 3.429,52 (três mil, quatrocentos e vinte e nove reais e cinquenta e dois centavos) a titulo de danos materiais, valor este que deve ser devidamente atualizado (INPC) e acrescido de juros de mora de 1% a.m, ambos incidindo a contar do evento danoso. OPINO também pela condenação do Reclamado ao pagamento de indenização por danos morais ao Reclamante à importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros legais a partir da citação. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95”, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.”
(N.U 1065256-81.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/06/2024, Publicado no DJE 06/06/2024).

Assim, relativamente ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 5
.000,00 (cinco mil reais)
arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

De igual modo, no tocante aos danos materiais entendo que a sentença não comporta reforma, pois, restou demonstrado os valores pagos pelo aparelho de som furtado do veiculo do reclamante.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024